Tribunal: TJSP
Processo: 2142815-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação monitória julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário pago à devedora pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inviabilidade.
Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, como preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de

Ementa:
Consumidor e processual. Ação monitória julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário pago à devedora pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inviabilidade.
Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, como preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Prevalência do entendimento de que se trata de regra absoluta, que não comporta exceção além das hipóteses legais expressamente previstas (§ 2o do mencionado artigo).
RECURSO DESPROVIDO.